Tribunal: TJDFT
Processo: 0737882-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737882-48.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATO CAIADO DE REZENDE APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos à Execução oferecidos por RENATO CAIADO DE REZENDE em face do DISTRITO FEDERAL objetivando declaração de inexigibilidade do débito decorrente do Acórdão no 262/2019 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, título executivo extrajudicial que embasa a Execução de Título Extrajudicial no 0718695-54.2021.8.07.0001. Adoto, como parte deste, o relatório lançado pelo Juízo de origem na sentença de ID 46786361: Cuidam-se de embargos à execução, opostos por RENATO CAIADO DE REZENDE em face do processo que é movido por DISTRITO FEDERAL. O embargante afirma, em resumo, nulidade do procedimento que lhe aplicou a pena de ressarcimento ao erário, por falta de citação formal. Para tanto, afirma que todo e qualquer ato decisório praticado nos autos administrativos que tramitaram perante o Tribunal de Contas do Distrito Federal relativos aos autos no 19.040/2018 são nulos de pleno direito, ante a ausência de citação legal do réu ou interessado; as comunicações dirigidas ao Sr. Eládio Carneiro não estão respaldadas pelas formalidades exigidas na lei federal para receber citação, sendo nulas; nos autos do processo administrativo no 14.266/2013 a citação pessoal do executado não se aperfeiçoou e a Decisão no 2.537/18 sequer chegou ao conhecimento de Renato Caiado de Rezende, que acabou sendo declarado revel e não pôde se defender nos autos administrativos. Alega erro no mérito do acórdão, dizendo que a decisão da Corte Distrital de Contas de declarar o convênio no 02/2012 antieconômico, (acórdão 262/2019) responsabilizando o embargante- Renato Caiado de Rezende ao pagamento total da pesquisa efetivamente executada pela UnB, consubstanciado na “hipótese” de que a Codeplan “poderia” fazer a pesquisa de graça para a administração pública é totalmente teratológica, pois carece de razoabilidade e fundamentação idônea; sobre a eventual “possibilidade” de a Codeplan realizar a indigitada pesquisa socioeconômica, o então Titular da Secretaria do Entorno do DF relatou formalmente no processo administrativo no 14.266/2013 TCDFT, que os dados da companhia detinham inconsistências e não eram confiáveis; não há nos autos administrativos 14.266/2013 qualquer ofício dirigido à Fundação de Apoio à Pesquisa informando que a Codeplan pretendia realizar pesquisa socioeconômica em alguns municípios da RIDE, como também inexistem nos autos administrativos (TCDFT/TCE no 14.266/2013) ata, foto ou filmagem de reunião com a participação do embargante ou sequer lista de presença que confirme essa mera “ilação”, de que Renato Caiado de Rezende “tinha conhecimento” que a Codeplan pretendia realizar trabalho de pesquisa assemelhado em alguns municípios do Entorno do DF. Defende também a prescrição, afirmando que, levando-se em consideração que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional ocorreu na data da assinatura do convênio entre a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal e a Universidade de Brasília (2012), e o marco final é a citação válida do réu é possível perceber que transcorreram mais de 05 anos. Após apresentar os fundamentos, pede para: “declarar a inexigibilidade do título executivo extrajudicial, oriundo do viciado acórdão no 262/2019 do TCDFT, que foi processado com a inadmissível supressão de preceitos constitucionais elementares como o devido processo legal, contraditório e ampla defesa, uma vez que o embargante não foi citado no processo administrativo no 19.040/2018; 3. ainda no mérito, que seja conhecida e declarada de ofício a prescrição nos termos do artigo 487, II do CPC, respaldado pela jurisprudência do STF com efeito vinculante; 4. caso o Douto Julgador entenda por determinar a instrução processual para que as partes produzam prova em Juízo, que seja deferida a realização de audiência de instrução e julgamento com a oitiva das testemunhas que serão oportunamente arroladas, evitando-se eventual cerceamento do direito de defesa, ofensa ao contraditório e a negação da prestação jurisdicional, princípios consagrados na Constituição Federal no art. 5o XXXV, LV; 5. ao final, que sejam julgados procedentes os presentes embargos à execução, para colocar fim à ação de execução de título extrajudicial no 0718695- 54.2021.8.07.0001, consubstanciada em acórdão no 262/2019 exarado na Tomada Especial de Contas no 19.040/2018 TCDFT, com vício de nulidade insanável”. Em resposta, o embargado afirma, em resumo, que o embargante constituiu procurador2 e advogado nos autos do Processo TCDF no 14.266/2013, os quais solicitaram cópias de peças processuais, requereram dilação de prazo para a apresentação das justificativas requisitadas pela Corte de Contas local, manejaram as defesas e recursos cabíveis e pleitearam o pagamento parcelado da multa aplicada ao Sr. Renato Caiado5, tendo sido intimados de todas as decisões prolatadas no feito6, em especial da Decisão 2537/2018, que em seu item II, alínea “b”, claramente determinou “...a conversão em tomada de contas especial, em autos apartados, nos termos do art. 46 da Lei Complementar no 01/94, autorizando desde já a citação do responsável indicado na Matriz de Responsabilidade de fl.1005 para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente as alegações de defesa que tiver a seu favor quanto aos fatos descritos ou para que, no mesmo prazo, recolha ao erário o débito identificado no § 74 da Informação no 18/2018-1aDIACOMP (fls.1006/1032), alertando-o sobre a possibilidade de aplicação da penalidade prevista no art. 56 do mesmo diploma legal...”. Diz que o executado e seu advogado sabiam que o processo Tcdf no 19.040/2018 era mero desdobramento do processo TCDF no 14.266/2013, sendo perfeitamente válida a citação do primeiro na pessoa do segundo; a procuração outorgada ao Dr. Eládio Barbosa Carneiro lhe conferia amplos poderes “...para o foro em geral e os constantes do art. 38 do Código de Processo Civil [de 1973]...”, dentre os quais se encontra o de “...receber citação inicial. Diz que, ao longo dos Processos no 14.266/2013 e 19.040/2018 a Corte de Contas local apurou que o executado desperdiçou recursos públicos ao celebrar o Convênio no 02/2012, pois tinha “...conhecimento da realização de pesquisa cujo objeto era similar a outro desenvolvido em pesquisa no âmbito da CODEPLAN. Alega que a apuração dos fatos investigados nos Processos no 14.266/2013 e 19.040/2018 se iniciou em 08/04/2013 com a expedição do Ofício no 128/2013 - SEACOMP13 e somente terminou com a prolação da Decisão 3767/201914 em 24/10/2019, após a apreciação de todas as defesas e recursos dotados de efeito suspensivo manejados pelo devedor, o que atrai a incidência das regras contidas nos artigos 4o, caput, do Decreto 20.910/32, 54, §2o, da Lei 9.784/99, 34 da Lei Complementar 01/94 e 189 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Acrescenta que o prazo prescricional para a cobrança da quantia imputada ao executado começou a fluir apenas na data de 02/04/2020, trinta dias depois de sua notificação para pagamento do débito, porque somente nesse momento ocorreu o inadimplemento da obrigação e, por consequência, surgiu uma pretensão juridicamente tutelável, entre a data do protesto da Decisão 3767/2019 e do Acórdão 262/2019 e o ajuizamento da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0718695-54.2021.8.07.0001 não houve o transcurso do prazo de dois anos e meio. Réplica no id 116380689. Foi indeferida a produção de mais provas, tendo o embargante juntado documentos do processo administrativo e o embargado tido oportunidade de se manifestar. O Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília proferiu a sentença de ID 46786361, em que julgou improcedentes os embargos à execução, nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS APRESENTADOS. Declaro resolvido o mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Arcará a parte embargante com as custas processuais e honorários em favor fundo da PGDF destinado aos honorários advocatícios, arbitrados estes em 10% sobre o valor da causa dos embargos, com apoio no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Esse valor é fixado com atenção ao grau de zelo do profissional; ao lugar de prestação do serviço; a natureza e importância da causa; assim como o trabalho realizado pelo(a) advogado(a) e o tempo exigido para o seu serviço – curto, se comparado a outras causas (incisos I a IV, do §2o, do artigo 85 do CPC). Os honorários advocatícios devem ser fixados no referido percentual sobre o valor da causa, porque não se cuida de demanda irrisória ou inestimável, de acordo com STJ, AgInt no AREsp 1667097/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020. Após o trânsito em julgado, findada a fase de cumprimento de sentença, intime-se a parte sucumbente, apenas por publicação no DJE, para que seja feito o pagamento das custas processuais no prazo de até 15 (quinze) dias. Depois, arquivem-se os autos nos termos do Provimento-Geral da Corregedoria do TJDFT. O embargante opôs embargos de declaração no ID 46786364, os quais foram rejeitados pela decisão de ID 46786367. Inconformado, o embargante interpôs Apelação no ID 46786370. Alega que a sentença acabou dissociada da prova dos autos e dos fatos do caso concreto, em violação ao princípio da congruência previsto no art. 492 do Código de Processo Civil, devendo ser consequentemente cassada, com retorno dos autos à origem para que seja proferida outra sentença. Sustenta que a citação do apelante na Tomada de Contas Especial no 19.040/2018 foi inválida, pois o procurador em cuja pessoa foi feita a citação não possuía poderes especiais para receber citação ou intimação, e que o ato citatório ocorrido na TCE no 14.266/2013 não pode ser aproveitado para tal finalidade. Defende, no mérito, que o Acórdão TCDF no 262/2019 imputou o débito ao apelante por ato de gestão antieconômico com base na mera hipótese de que este saberia que a CODEPLAN estaria realizando pesquisa similar à contratada e que esta poderia ter executado satisfatoriamente a pesquisa. Assevera que o acórdão é teratológico e desarrazoado e que inexistiu mácula no convênio realizado entre a FAP/DF e a UnB. Argumenta que o débito deve ser considerado prescrito, pois a TCE no 19.040/2019 foi instaurada no TCDF em 2019, mais de seis anos depois da assinatura do convênio em 2012, tendo operado a prescrição quinquenal prevista em lei. Salienta que o Supremo Tribunal Federal considerou prescritíveis as decisões dos Tribunais de Contas no RE no 636.886/AL (Tema no 899). Afirma estarem presentes o periculum in mora e o fumus boni iuris autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao apelo. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo para suspender os atos constritivos no procedimento executivo e, no mérito, o provimento do recurso para cassar a sentença, por violação ao princípio da congruência do art. 492 do CPC ou, subsidiariamente, por ausência de fundamentação idônea e negativa de prestação jurisdicional, nos termos do art. 5o, LV e 93, X da CF ou ainda, subsidiariamente, reformar a sentença a fim de declarar a inexigibilidade do título executivo consubstanciado no Acórdão no 262/2019 do TCDF ou, ainda, a fim de reconhecer a prescrição. Preparo devidamente recolhido no ID 46786371 e 46786373. Contrarrazões no ID 46786376 pugnando pela manutenção da sentença. Intimado a se manifestar sobre possível não conhecimento do pedido de concessão de efeito suspensivo formulado nas razões recursais por inadequação da via eleita, o apelante apresentou a petição autônoma de ID 47412409 requerendo a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com base nos argumentos da invalidade da citação no processo administrativo e da prescrição do crédito, afirmando estarem presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.012, § 1o, II do Código de Processo Civil, a sentença que julga improcedentes os embargos do executado têm efeito imediato. Entretanto, a eficácia pode ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Diz a norma: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; (...) § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes, cumulativamente, três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Passo a analisar individualmente os argumentos deduzidos pelo apelante para demonstrar a probabilidade do direito no caso dos autos. 1. VALIDADE DA CITAÇÃO NA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL No 19.040/2018 O apelante sustenta que a citação do apelante na Tomada de Contas Especial no 19.040/2018 foi inválida, pois o procurador em cuja pessoa foi feita a citação não possuía poderes especiais para receber citação ou intimação, e que o ato citatório ocorrido na TCE no 14.266/2013, de que se originou a tomada de contas especial, não pode ser aproveitado para tal finalidade. O art. 13, II da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Distrito Federal (Lei Complementar no 01/1994 do Distrito Federal) determina a citação do responsável, no processo de tomada de contas especial, para apresentar defesa ou recolher a importância devida, e o art. 13, § 3o dispõe que o responsável que não atender à citação será considerado revel: Art. 13. Verificada irregularidade nas contas, o Relator ou o Tribunal: (...) II – se houver débito, ordenará a citação do responsável para, no prazo estabelecido no Regimento Interno, apresentar defesa ou recolher a quantia devida; (...) § 3o O responsável que não atender à citação ou à audiência será considerado revel pelo Tribunal, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo. O art. 23 da referida lei regula a forma de citação do interessado: Art. 23. A citação, a audiência, a comunicação de diligência ou a notificação far-se-á: I – mediante ciência do responsável ou do interessado, na forma estabelecida no Regimento Interno; II – pelo correio, mediante carta registrada, com aviso de recebimento; III – por edital publicado no Diário Oficial quando o seu destinatário não for localizado. Parágrafo único. A comunicação de rejeição dos fundamentos da defesa ou das razões de justificativa será transmitida ao responsável ou interessado, na forma prevista neste artigo. No caso dos autos, a tomada de contas especial se originou no Processo Administrativo no 14.266/2013, no qual o apelante foi pessoalmente citado (ID 46786281) e participou ativamente do feito. Com a conversão do procedimento em Tomada de Contas Especial (ID 46786313 e 46786314), o apelante foi citado na pessoa de seu advogado regularmente constituído para apresentar defesa (ID 46786317), tendo permanecido revel. Não procede a alegação de nulidade da citação. A Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Distrito Federal não exige citação pessoal, nem impõe qualquer formalidade especial para o ato, bastando a ciência do interessado. Assim, não há qualquer irregularidade na realização da citação na pessoa do procurador regularmente constituído do interessado. No caso, a procuração outorgada ao advogado que recebeu a citação, o Dr. Eládio Barbosa Carneiro (ID 46786355, pág. 68), lhe conferiu poderes “para o foro em geral e os constantes do art. 38 do CPC”. O art. 38 do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da procuração, trata dos poderes gerais para o foro e também dos poderes especiais para os quais se exige outorga específica na procuração: Art. 38. A procuração geral para o foro, conferida por instrumento público, ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, salvo para receber citação inicial, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre que se funda a ação, receber, dar quitação e firmar compromisso. É inequívoco que a referência aos poderes do art. 38 do CPC/1973, para além dos poderes “para o foro em geral”, tem o propósito de outorgar ao causídico dos poderes especiais listados no dispositivo legal. Se não fosse esse o caso, bastaria a outorga dos poderes para o foro em geral. Assim, verificando-se que a citação foi recebida por advogado regularmente constituído, com poderes especiais para tal, não há como se concluir que o interessado não tenha tido ciência do início do processo administrativo de tomada de contas especial. Desta forma, deve ser considerada válida a citação efetuada, não havendo que se falar em violação ao contraditório, à ampla defesa ou ao devido processo legal no caso em questão. 2. PRESCRIÇÃO O apelante alega prescrição do débito, sob o argumento de que a TCE no 19.040/2019 foi instaurada no TCDF em 2019, mais de seis anos depois da assinatura do convênio em 2012, tendo operado a prescrição quinquenal, e salienta que o Supremo Tribunal Federal considerou prescritíveis as decisões dos Tribunais de Contas no RE no 636.886/AL (Tema no 899). A alegação não merece ser acolhida. Inicialmente, necessário registrar que o colendo Supremo Tribunal Federal julgou em 20/04/2020, em sede de repercussão geral, o Recurso Extraordinário no 636.886/AL, no qual restou estabelecido que é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas, não se aplicando, nestes casos, a regra do artigo 37, § 5o da Constituição da República. Confira-se: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE. 1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado. 2. Analisando detalhadamente o tema da “prescritibilidade de ações de ressarcimento”, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública. 3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento. 4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). 5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”. (RE 636886, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-157 DIVULG 23-06-2020 PUBLIC 24-06-2020) (destaquei) Portanto, não restam dúvidas de que o tema tratado nos presentes autos poderia ser abarcado pela prescrição. Contudo, tal fenômeno jurídico não ocorreu no caso em análise. Em regra, o início do prazo prescricional surge com a pretensão, que nasce com a violação do direito subjetivo. Esse é o teor do Enunciado no.14 da I Jornada de Direito Civil: 1. O início do prazo prescricional ocorre com o surgimento da pretensão, que decorre da exigibilidade do direito subjetivo; Entretanto, segundo o princípio da actio nata, o prazo prescricional somente se inicia quando a pretensão pode ser exercida. Sobre a questão, há um brocardo latino que diz: “contra non valentem agere non currit praescriptio”, ou seja, “a prescrição não corre contra quem não pode agir”. In casu, o acórdão condenatório no procedimento de tomadas de contas que o apelante pretende anular foi proferido apenas em 24 de outubro de 2019, devendo ser contado a partir daí o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932. Ademais, há que se ressaltar o próprio entendimento adotado pelo c. STF no RE 636.886 acima transcrito, ao orientar que o Tribunal de Contas apura tão somente as irregularidades, proferindo acórdão que imputa débito para o responsável, para fins de ressarcimento por parte do erário. Ou seja, somente a partir do acórdão do Tribunal de Contas, é que a administração passa a deter condições de cobrar o débito do responsável. Assim, não há que se falar em prescrição. Nesse sentido, destaco julgados desta eg. Casa de Justiça, proferidos após o julgamento do citado recurso extraordinário: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA. PROCESSO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NATUREZA JURÍDICA. LIMITAÇÕES. TESE RECURSAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRIBUNAL DE CONTAS. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. DECISÃO FINAL. PRECEDENTES. 1. Cuida-se de agravo de instrumento que se volta contra a decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade, com fundamento em prescrição, oposta pelo ora agravante nos atos de processo executivo relativo a débito apurado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal em sede de tomada de contas especial. 2. Trata-se a exceção de pré-executividade de construção doutrinária e jurisprudencial que objetiva a arguição de questões jurídicas de alta relevância e de ordem pública, cognoscíveis, portanto, de ofício pelo magistrado, independentemente de dilação probatória. 3. A natureza de título executivo reconhecida pela Constituição Federal (art. 71, §3°) às decisões dos tribunais de contas só se confirma efetivamente com a própria decisão destas Cortes, ou seja, diante da decisão final que reconhece o respectivo débito. 4. O termo inicial da pretensão executória em favor da Administração só ocorre com a decisão administrativa do tribunal de contas que reconhece a existência do débito e o seu responsável. 4.1. A prescrição não é contada da data do fato em apuração, tampouco da decisão que reconheceu a revelia do agente nos autos do processo de tomada de contas especial, senão da própria conclusão definitiva deste pela Corte de contas. Precedentes. 5. A alegada inexistência de dolo ou de erro grosseiro do ora agravante no âmbito do processo administrativo que culminou com a tomada de contas especial não constitui matéria exclusivamente jurídica, demandando, ao revés, evidente análise probatória, daí porque inviável de apreciação no bojo de uma exceção de pré-executividade. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1612063, 07197354020228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 14/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(destaquei) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE RECEBIDO POR POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL TRANSFERIDO PARA INATIVIDADE. REQUISITOS. DESVIO DE FINALIDADE. INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. APURAÇÃO DO ILÍCITO ADMINISTRATIVO PELA COMISSÃO TOMADORA. POSTERIOR FALECIMENTO DO MILITAR. IMEDIATA EXTINÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. ABSORÇÃO DOS PREJUÍZOS PELO ERÁRIO. ILEGALIDADE MANIFESTA. INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO. COISA JULGADA ADMINISTRATIVA INOPONÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEVER DOS HERDEIROS RESSARCIREM O ERÁRIO NOS LIMITES DO PATRIMÔNIO TRANSFERIDO POR FORÇA DA HERANÇA. (...) 5. O e. Supremo Tribunal Federal, em julgado sob o rito da repercussão geral proferido no RE 852475, julgado pelo Tribunal Pleno em 08/08/2018, fixou a tese de que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Mais recentemente, contudo, a Corte Suprema apresentou novo julgamento envolvendo a prescrição, no RE 636886, sob o rito da repercussão geral, em julgamento realizado em 10.04.2020, fixando a tese de que "É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas". Registrou-se, porém, que, em relação aos demais atos ilícitos, aplica-se o decidido pelo mesma Excelsa Corte no RE 669069, no sentido de que é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil - tema de repercussão geral no 666. 7. Ainda que se aplique a tese de prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário considerando o novel julgado, o aludido fenômeno não fulminou a pretensão ressarcitória do Distrito Federal, tendo em vista que o prazo prescricional tem início somente após a conclusão do procedimento de Tomada de Contas Especial. Precedentes. (...) (Acórdão 1270177, 07042796920178070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Também não há que se falar, no caso, em prescrição anterior à deflagração do processo administrativo, nem durante o seu curso. Os fatos objeto de apuração ocorreram em 2012, e o procedimento administrativo de apuração (Processo Administrativo no 14.266/2013) foi instaurado em 2013. Instaurado o processo administrativo, a prescrição permanece suspensa até a sua conclusão, nos termos do art. 4o do Decreto no 20.910/1932: Art. 4o Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano. A verificação da prescrição intercorrente no curso do processo administrativo dependeria da paralisação do processo administrativo por cinco anos, o que não se verifica no presente caso, em que ausente inércia da administração por período superior ao prazo prescricional. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÕES PREJUDICIAIS DE MÉRITO AFASTADAS. APURAÇÃO DE SOBREPREÇO EM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DECISÃO HÍGIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal fixou tese, decorrente do julgamento do Tema 899, no RE no 636886/AL, segundo a qual "é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas". 2. Conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, a Lei no 9.873/99, que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, não se aplica ao Distrito Federal, em razão da limitação do âmbito espacial da Lei ao plano federal. 2.1. À ausência de previsão legal específica, o entendimento jurisprudencial firmado nesta Corte de Justiça, baseado na isonomia de tratamento, é no sentido de que a pretensão punitiva administrativa do Distrito Federal observa o prazo quinquenal, nos termos do Decreto 20.910/32. 2.2. A decretação da prescrição intercorrente administrativa depende da constatação da contínua inércia da Administração, sendo que o prazo prescricional é interrompido por qualquer ato ou movimento do processo, quando recomeça a respectiva contagem. Desse modo, não demonstrado o transcurso do prazo quinquenal de forma contínua, é de rigor a rejeição da alegação. 3. Não verificado o decurso do prazo prescricional quinquenal antes da instauração do procedimento administrativo de Tomada de Contas Especial, é da sua conclusão que passa a fluir o prazo para o exercício da pretensão da Administração Pública. 4. O Poder Judiciário deve se limitar à análise da regularidade procedimental e legalidade do ato administrativo, sendo inadmissível a sua interferência quanto ao mérito do ato impugnado, sob pena de ferir o princípio da separação dos poderes. 4.1 Tendo sido observado todos os princípios inerentes à Administração na Tomada de Contas Especial para fins de apuração de sobrepreço na contratação emergencial, mostra-se legítima a decisão da Corte de Contas que determina o ressarcimento da quantia correlata ao erário. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1273490, 07029829020188070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 3/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta feita, ausente a prescrição do débito objeto da execução em tela. Assim, em cognição sumária, e sem prejuízo de ulterior análise quando da apreciação do mérito do recurso, entendo ausentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Preclusa, retornem os autos para análise do mérito recursal. Brasília, DF, 2 de junho de 2023 16:16:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador